Tribunal: STF
Processo: HC 261239
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rafaela Dias Teodoro, em favor de Ray Almeida Laureano, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que negou a concessão liminar, nos autos do HC 1.028.879/RJ. 



    A impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi preso em flagrante no dia 18.6.2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tendo a prisão em flagrante sido convertida em prisão preventiva em 19.6.2025. (p.2)



    Impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem, em acórdão assim ementado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. ORDEM NÃO CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Habeas Corpus impetrado em face de decisão do Juízo de primeiro grau, que manteve a prisão preventiva do ora paciente por suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a decisão que manteve a prisão preventiva do ora paciente por suposta prática de crime de tráfico ilícito de entorpecente está fundamentada; (ii) se há violação ao princípio da homogeneidade; (iii) possibilidade da substituição por medidas cautelares alternativas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Demonstrados os indícios mais do que suficientes de autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de entorpecente com base nos elementos informativos coligidos na fase inquisitorial. 



    4. Observa-se que a decisão que decretou a prisão preventiva restou devidamente fundamentada, assim como a que a manteve, ainda que sucinta, a teor do que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal, atendo-se aos indícios de autoria e prova da materialidade, revelando-se amparadas, mormente, nos requisitos da garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e respaldam-se na gravidade em concreto do delito de tráfico ilícito de entorpecentes que fora, em tese, perpetrado pelo paciente e outra pessoa, transportando 110g (cento e dez gramas) de cloridrato de cocaína, fracionados em 110 embalagens plásticas com a inscrição "TCP 100% PRAZER MULHER DO BRABO R$ 20,00, adquiridas na favela de Acari, no Rio de Janeiro, para a cidade de São José do Vale do Rio Preto. 



    6. Cabe destacar que o crime, em tese, praticado pelo paciente, é punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, estando a prisão preventiva em consonância com os termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, não se mostrando suficientes, neste momento, quaisquer das medidas acauteladoras diversas da prisão, previstas no art. 319 da lei processual penal. 



    7. No mesmo norte, inexiste qualquer afronta ao princípio da Homogeneidade, na medida em que na fixação da pena, caso sobrevenha eventual condenação, o julgador não está manietado a requisitos de ordem puramente objetiva, o que importa concluir ser prematura a afirmação de que o paciente, caso condenado, lhe será concedido o benefício do tráfico privilegiado, fixado o regime aberto e substituída a reprimenda corporal por penas restritivas de direitos. 



    8. Não se vislumbra qualquer alteração fática a reverter, neste momento, o ergástulo cautelar, considerando-se, ademais, que a instrução criminal está iniciando. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Habeas Corpus conhecido e ordem denegada”.



    Impetrado o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro relator indeferiu o pedido de liminar. (eDOC 13)



    Nesta Corte (eDOC 1), afirma a impetrante a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva.



    Alega que “Toda a ilação quanto a gravidade em concreto da conduta, envolvimento do Paciente com o narcotráfico, suposto envolvimento habitual do Paciente com a narcotraficância, TODAS ESTAS AFIRMATIVAS VIERAM DO IMAGINÁRIO DO JUÍZO DA CUSTÓDIA, pois nenhuma destas informações foram trazidas aos autos em fatos ou provas.” (p. 7) 



    Destaca, ainda, que “O Paciente é PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES– sua FAC segue acostada aos autos sem qualquer anotação, nem mesmo procedimentos de baixo potencial ofensivo, NADA; COM TRABALHO LÍCITO – seus contracheques seguem acostados à estes autos e com RESIDÊNCIA FIXA.” (p. 13)



    Requer a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “No que se refere à aventada ausência de quaisquer dos fundamentos previstos no art. 312 do CPP, é de se destacar que o Juiz de primeiro grau mencionou que, "junto aos custodiados, houve apreensão de 110 g de cocaína - de natureza extremamente lesiva -, bem como dinheiro, dois telefones celulares e um veículo. Além disso, o flagrante ocorreu em local conhecido pela prática do tráfico de drogas e dominado por facção criminosa" (fl. 49). 



    Na sequência, ressaltou "a alta quantidade, a forma de acondicionamento e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas" e, em acréscimo, registrou que "a dinâmica delitiva [...] configura veemente indício de intenso envolvimento com o narcotráfico, dedicação à atividade criminosa e inserção dos custodiados em organização criminosa, de modo a demonstrar a contumácia delitiva e fundamentar a prisão cautelar para garantia da ordem pública" (fl. 49). 



    Por fim, também fez menção à "intermunicipalidade do transporte do entorpecente" (fl. 50). 



    Tais elementos, ao menos primo oculi, evidenciam não só a gravidade concreta dos delitos em tese cometido, como também a real possibilidade de que, solto, o acusado volte a delinquir, a ensejar, por conseguinte, a necessidade de manutenção da sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública, notadamente para o fim de evitar a reiteração criminosa”. (eDOC 13)



     



    No mais, colho da decisão que decretou a prisão preventiva os seguintes excertos, para melhor elucidação da controvérsia:



    “No caso em tela, a prisão em flagrante decorreu da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.



    Há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria, materializados nos depoimentos das testemunhas em sede policial, bem como laudo de exame de entorpecente. 



    No caso concreto, observa-se que, junto aos custodiados, houve apreensão de 110g de cocaína – de natureza extremamente lesiva –, bem como dinheiro, dois telefones celulares e um veículo. Além disso, o flagrante ocorreu em local conhecido pela prática do tráfico de drogas e dominado por facção criminosa. 



    No caso ora analisado, destacam-se a alta quantidade, a forma de acondicionamento e a potencialidade lesiva das drogas apreendidas. 



    Além disso, a dinâmica delitiva acima exposta configura veemente indício de intenso envolvimento com o narcotráfico, dedicação à atividade criminosa e inserção dos custodiados em organização criminosa, de modo a demonstrar sua contumácia delitiva e fundamentar a prisão cautelar para garantia da ordem pública. 



    À luz do caderno policial, portanto, é cabível presumir, neste momento processual, que não se trata de traficância meramente eventual, de modo a se vislumbrar o perigo gerado pelo estado de liberdade do custodiado. 



    Ademais, consoante jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a quantidade, a natureza, a diversidade ou forma de acondicionamento dos entorpecentes apresados, quando demonstrar a maior reprovabilidade da conduta do agente, são fundamentos aptos à decretação da prisão preventiva (STJ – AGRHC 548185 e STF - HC 104.332). É o caso dos autos, diante da quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas apreendidas. 



    Sem prejuízo, no caso em tela, para fins de demonstração da periculosidade concreta do custodiado (STF - HC 208.205), ganham relevo as seguintes circunstâncias fáticas: 



    i) A prática da traficância em local conhecido como ponto de venda de drogas e dominado por organização criminosa, o que evidencia a inserção do custodiado em tal grupo (STJ – HC 478.822); 



    ii) as informações trazidas pelos policiais, no sentido de que visualizaram os custodiados em típica atividade de traficância; 



    iii) a apreensão de razoável quantidade de cocaína, de extrema potencialidade lesiva) (STJ – AgRHC 548185 e STF - HC 104.332) 



    iv) a intermunicipalidade do transporte do entorpecente. 



    Com efeito, tal cenário aponta um envolvimento habitual do custodiado com a narcotraficância, o que afastaria, em uma análise perfunctória, inerente às audiências de custódia, a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. Com efeito, não há falar, neste momento, em violação ao princípio da homogeneidade. 



    No caso em análise, destarte, revelam-se, demasiadamente, a audácia e o destemor do custodiado, de modo a atentar contra a paz social e acarretar deletérias repercussões na sociedade, já tão castigada e acabrunhada pela assente criminalidade. Com efeito, no caso em concreto, extrai-se, da empreitada delitiva, um maior desprezo pelos bens jurídicos tutelados, o que destoa do ínsito ao tipo penal aplicável, e, por consequência, demonstra a periculosidade concreta do custodiado e a perspectiva de novas infrações penais, corroborando a existência do “periculum libertatis”. 



    Frise-se que a Constituição da República, em seu artigo 5º, inciso XLIII, estabelece, de forma expressa, mandado de criminalização relativamente ao tráfico ilícito de entorpecente, de modo que cabe ao Judiciário, sob pena de omissão inconstitucional, proteger os respectivos bens jurídicos (STF - RE 638491). 



    A situação dos autos, portanto, à luz do já exposto, transparece a periculosidade concreta do custodiado, bem como a perspectiva de novas infrações penais. Portanto, inegável a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública. 



    Sem prejuízo, tratando-se de criminalidade organizada ou associada, tal como no caso em questão, a imposição de prisão preventiva exsurge como medida idônea e razoável, tendo em vista a necessidade de interrupção do ciclo delitivo dos respectivos integrantes (STF - HC 214367 e STJ - RHC 147.891). 



    Por consequência lógica, se há prognóstico infesto à higidez da ordem pública, infere-se que as medidas cautelares pleiteadas restariam inóxias, de modo que propícia a injunção da cautelar extrema. 



    Ressalte-se que eventual primariedade, bem como outras circunstâncias pessoais favoráveis, não obstam a imposição de prisão preventiva, mormente quando se tratar de hipótese em que, diante das circunstâncias concretas dos fatos, vislumbram-se a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva. Não há, destarte, qualquer violação ao princípio da homogeneidade (STJ - HC 531.095). 



    Ademais, verifica-se que não veio aos autos, até o presente momento, qualquer comprovação de vínculo do preso com o distrito da culpa, tornando a prisão necessária, nos termos do artigo 312 do CPP, para assegurar a aplicação da lei penal (TJRJ - 0018644-49.2024.8.19.0000).” (eDOC 2, P.3)



    A prisão preventiva está devidamente fundamentada e foi decretada para acautelar a ordem pública, diante das particularidades do caso concreto.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública. (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentou-se no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: RHC 124.486/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.5.2015; e HC 124.535/SP, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.12.2014). No mesmo sentido, vejam-se recentes decisões desta Corte:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. 1. O risco de reiteração delitiva e o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizando a gravidade concreta da conduta, enseja a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 2. No caso, a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, uma vez que o agravante, além de atuar em organização com corréus, se evadiu no momento da ação policial. 3. O fato de o agravante apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 235831 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 25.6.2024)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que “a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva” é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Precedentes. II – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. III – A primariedade, a residência fixa e os bons antecedentes não obstam a decretação da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. IV – Agravo regimental improvido” (HC 232596 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, Dje. 8.11.2023).



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente